Tribunal: TJES
Processo: 0017818-35.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017818-35.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA ARRUDA

APELADO: TARCISO DAMASCENO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. DEMANDA AJUIZADA POR PROCURADOR DOS ADQUIRENTES EM NOME PRÓPRIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA.

1. O procurador nomeado pelos promitentes compradores de imóvel, cujos poderes restringem-se àqueles necessários para a adoção das providências exigidas para a da aquisição da propriedade imóvel pelos promitentes compradores, não possui legitimidade para, em nome próprio, ajuizar ação de rescisão do contrato em referência em face dos promitentes vendedores, notadamente porque não existe relação jurídica entre as partes,
apta a
conferir ao Recorrente legitimidade ativa
ad causam.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0017818-35.2016.8.08.0024

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

JOAO BATISTA ARRUDA

RECORRIDOS :
TARCISO DAMASCENO, ROSILEA NOSSA SCHMID

MAGISTRADA :
GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
JO
Ã
O BATISTA ARRUDA
, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da presente
ação de rescisão
contratual c/c perdas e danos
,
reconheceu a ilegitimidade do Autor/Recorrente para figurar no polo ativo da demanda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) transmitiu aos Requeridos/Recorridos o imóvel identificado nos autos, pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); (ii) recebeu em troca 1 (uma) área de terreno de 12.000 m
2
, localizada na Rodovia do Sol, contida em área de maior dimensão, a ser desmembrada, pelo valor de R$ 240,000,00 (duzentos e quarenta mil reais), além da quantia de R$ 40,000,00 (quarenta mil reais) paga através de um Jet Ski; (iii) após a realização do negócio, o Recorrente não pode utilizar ou dispor do imóvel recebido, pois a área está em uma porção maior de 47,8 ha, com fração mínima de parcelamento de 2 ha, ou seja, 20.000m2, conforme documento expedido pelo INCRA, averbado junto ao RGI de Guarapari; (iv) nos termos do Estatuto da Terra não é possível
dividir o imóvel rural em terrenos de tamanho inferior ao módulo rural mínimo; (v)
a
área do
terreno em questão é inferior ao módulo rural mínimo;
(vi) não conseguiu desmembrar e regularizar a área em razão da existência de impedimentos ao desmembramento; (vii) restaram frustradas as tentativas de desfazimento amigável do negócio; e (viii) o Recorrente adquiriu a imóvel de Miguel Alves Ferreira e sua esposa Sheila Maria Pereira Alves, mas não realizou a transferência de titularidade no cartório de RGI, de forma que o negócio em referência realizou-se por procuração pública, transcrita no Cartório Dyonizio Ruy, sucursal Itaparica, conforme registrada no contrato firmada entre as partes.

Pois bem.

No contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano que instrui a inicial, datado de 06.07.2011, constam, como vendedor, MIGUEL ALVES FERREIRA, casado com SHEILA MARIA PEREIRA ALVES, representado pelo Autor/Recorrente, JOÃO BATISTA ARRUDA.

Embora conste do contrato que o

Recorrente
atuou como procurador dos vendedores,
sequer
se verifica
no documento
a
assinatura
do Recorrente.

Por outro lado, a procuração outorgada ao Recorrente pelos promitentes compradores, conquanto confira ao mesmo poderes para representá-los perante as repartições públicas ou autarquias e cartórios de notas e RGI, não se mostra suficiente para conferir legitimidade para o Recorrente, em nome próprio, pleitear a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que figura como procurador dos promitentes compradores.

Ademais, os Requeridos/Recorridos afirmaram ter adquirido o imóvel de
Miguel Alves Ferreira e sua esposa Sheila Maria Pereira Alves.

Registre-se que, conquanto conste dos autos contrato particular de promessa de compra e venda em que o Recorrente figura como promitente comprador
enquanto Carlos Roberto Schmid figura como promitente vendedor, este contrato não é suficiente para conferir legitimidade ativa ad causam ao ora Recorrente, porquanto, além de o promitente vendedor ser pessoa diversa das que figuram no contrato de compra e venda
que o Recorrente pretende rescindir, não se vislumbra a perfeita identidade entre os imóveis indicados como objetos
dos referidos contratos.

Assim, não se verifica, no caso concreto, relação jurídica existente entre as partes apta a conferir ao Recorrente legitimidade ativa
ad causam.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)